Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Simples alegações desacompanhadas de lastro documental se mostram insuficientes para comprovação do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

3. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.